Tribunal: TJDFT
Processo: 0746727-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746727-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: TATIANE DA SILVA PEREIRA E PAULA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 251324014 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Tatiane da Silva Pereira e Paula, processo n. 0725841-26.2024.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, determinando o desbloqueio dos valores na conta mantida pela executada no BRB – Banco de Brasília S.A., por se tratar de verba salarial/alimentar, e rejeitou a impugnação quanto aos demais valores mantendo o bloqueio destes como forma de satisfação parcial da execução. Em razões recursais (Id 77674580), o agravante sustenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de manutenção dos valores penhorados via SISBAJUD, mesmo diante da ausência de prova documental da natureza salarial dos valores bloqueados. Argumenta que foram formalizados três acordos extrajudiciais, todos descumpridos pela executada, e que a decisão agravada desconstituiu a penhora com base em declarações sem autenticação. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a penhora parcial de verbas salariais, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia do mínimo existencial. Defende que o bloqueio foi realizado em data incompatível com o recebimento de salário e que a decisão agravada não observou as exceções jurisprudenciais e o art. 926 do Código de Processo Civil. No mérito, insiste na tese de que ausente prova da natureza salarial dos valores bloqueados, de que possível a penhora parcial de salário, conforme precedentes do STJ e TJDFT, e de que há prejuízo ao credor diante do descumprimento reiterado de acordos pela devedora/executada. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aponta a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a não concessão do efeito suspensivo pode gerar prejuízos irreversíveis com risco de perda do objeto recursal e dificuldade de recuperação dos valores constritos. Ao final, formula os seguintes pedidos: A- O AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza CAUTELAR SUSPENSIVA, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos, a fim de que: A.1- Seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a permanência TOTAL da constrição/penhora até o julgamento de mérito definitivo da presente demanda. B- Em sequência, pugna-se pela intimação/citação da Agravada para ofertar as suas contrarrazões recursais, se assim entender. C- Na análise de mérito, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito: C.1- Reformar a Decisão Agravada, deferindo e confirmando a possibilidade de penhora das mencionadas verbas, seja pela ausência de provas ou pela possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades da demanda que caminha sem constrições desde 2024 e, ao final, firmar o entendimento pela legalidade da permanência integral do bloqueio e deferimento do levantamento dos valores pela Agravante. C.2- Subsidiariamente, reformar a Decisão Agravada, deferindo e confirmando a possibilidade de penhora das mencionadas verbas, seja pela ausência de provas ou pela possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades da demanda que caminha sem constrições desde o ano de 2024 e, ao final, firmar o entendimento pela legalidade da permanência parcial do bloqueio no montante de 30% (trinta por cento) e deferimento do levantamento dos valores pela Agravante. Preparo regular (Id 77678730). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, o imbróglio instaurado gravita em torno do bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária da agravada por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Em 2/9/2025, foi efetivado bloqueio, por meio do sistema SisbaJud, da importância de R$ R$ 5.352,02 na conta bancária da parte executada no banco BRB – Banco de Brasília S.A., que corresponde a parte do crédito perseguido na execução de título extrajudicial em referência (Id 250773635 – p. 5 do processo de referência). A agravada apresentou impugnação (Id 249966495 do processo de referência), argumentando ser impenhorável dita quantia nos termos do art. 883, X, do CPC, por se tratar de verba salarial. Deferido novo prazo para a executada complementar a documentação comprobatória da alegação de impenhorabilidade (Id 250071406 do processo de referência), a determinação foi devidamente cumprida pela agravada (Id 250418110 do processo de referência). O agravante se manifestou pelo indeferimento da impugnação apresentada pela devedora. Sustentou que não foram trazidos aos autos elementos que comprovem tratar-se de verba salarial e afirmou a penhorabilidade de, ao menos, 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela executada a título de salário(Id 251080904). Sobreveio a decisão agravada (Id 251324014) acolhendo parcialmente a impugnação da agravada e determinando o desbloqueio do valor de R$ R$ 5.352,02 da conta por ela mantida no BRB – Banco de Brasília S.A., por se tratar de verba salarial/alimentar. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial da agravada. Diz o artigo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Brevemente rememorados os fatos processuais, registro que nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia depositada em conta corrente e aplicada em fundos de investimento ou CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinado à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. Ressalto que a impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. A agravada requereu o desbloqueio do valor penhorado de sua conta corrente junto ao BRB – Banco de Brasília S.A. e fez juntada de contracheque do mês de agosto/2025 e extrato bancário do mesmo mês, onde pode ser constatado o depósito da quantia de R$ 5.350,91 no dia 2/9/2025, mesma data em que realizado o bloqueio através do sistema Sisabajud (Id 250418118 do processo de referência). Ao contrário do alegado pelo agravante, a documentação carreada aos autos prova cabalmente ser o valor bloqueado proveniente integralmente do pagamento do salário percebido pela agravada de sua empregadora (Id 250418115 do processo de referência). Totalmente desconexas são as alegações da agravante de que a penhora teria sido desconstituída com base em declarações sem autenticação e que o bloqueio fora realizado em data incompatível com o recebimento de salário, pois, como acima exposto, a natureza da verba bloqueada foi comprovada com extratos bancários e contracheque, inexistindo qualquer declaração juntada pela agravada, bem como, o bloqueio ocorreu no dia do pagamento relativo ao salário do mês de agosto/2025, no começo do mês setembro/2025, e não em 29/5/2025 como por ele afirmado. Assim, considerando que o valor de R$ 5.350,91 mencionado alhures se trata do pagamento do salário da executada, a natureza da conta bancária não tem influência, pois sobejado que o valor bloqueado está intrinsecamente relacionado à verba salarial, porque a proteção à impenhorabilidade é da verba de natureza remuneratória e não da conta bancária em si mesma. Tenho, portanto, nessa apreciação inicial, que a executada atendeu ao ônus probatório a ela incumbido. Por fim, quanto ao pedido subsidiário do agravante de manutenção da penhora de 30% (trinta e por cento) do valor da remuneração, tenho que melhor sorte não lhe assiste. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor. A falta de localização de bens penhoráveis suficientes para o adimplemento do crédito, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso, parcela da remuneração depositada em conta corrente, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportaria dano patrimonial, enquanto o devedor consolidaria o locupletamento e continuaria a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. No entanto, entendo não ser esse o caso. Verifico do processo de origem não terem sido plenamente esgotadas as diligências para pagamento do crédito excutido, tendo a pesquisa através do sisbajud sido a primeira tentativa de constrição de bens da executada. Não há como reconhecer que foram esgotadas todas as diligências para localização dos bens do agravado. Indispensável, portanto, o exaurimento das pesquisas possíveis de realização pela própria parte, antes de se deferir a penhora de parte dos rendimentos percebidos pela parte executada, por se tratar de medida extrema, somente autorizada quando inexistentes outras formas de satisfação do crédito. Incabível, assim, a manutenção de penhora de parte da remuneração da executada como requerido subsidiariamente pelo agravante. Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Friso, ademais, que a própria decisão agravada condicionou o levantamento de valores à preclusão, inexistindo, portanto, qualquer perigo de dano concreto. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061,0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora